Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR / CORRENTISTA. PROVA IMPOSSÍVEL. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Nos termos do §1o do art. 373 do CPC, as “peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
2. Garantido o contraditório, sem que a instituição financeira requerida comprovasse haver destinado a integralidade do recurso objeto de mutuo bancário em favor do consumidor, justificando o montante dos descontos operados em benefício previdenciário, impõe-se o dever de restituir o valor sobressalente.
3. Não comprovado a ocorrência de ofensa a direito da personalidade, descabe a fixação de dano moral.
4. Recurso da instituição financeira requerida parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.